Tribunal: STF
Processo: RE 704676
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À ALIENAÇÃO DE BENS EM EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DA LEI N. 11.101/2005. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.